Tribunal: CARF
Processo: 16366.720049/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720049/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2013, 31/10/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96. LEGALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, por violação a
princípios constitucionais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, Sabrina
Coutinho Barbosa e Juciléia de Souza Lima, que votaram por não conhecer o recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720049/2015-68
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720049/2015-68

1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

Trata o presente processo de Auto de Infração MPF no' 0910200.2015.00094, no valor
de R$ 70.358,23, lavrado para exigir multa aplicada com fundamento no § 17, art. 74,
Lei n 9.430/96, introduzido pelo art. 62, Lei n 12.249/10, e alterado pela Lei n
13.097/2015 (conversão da MP n 656/2014).
As compensações não homologadas são referentes às seguintes Dcomps:

A autoridade fiscal frisou que a MP n' 656/2014 teria alterado o § 17, art. 74, Lei n
9.430/96 e que em virtude do art. 106 do CTN, a multa seria lançada sobre o valor do
débito não homologado, e não do crédito.
O interessado foi cientificado eletronicamente em 18/02/2015, fl. 226, e apresentou a
impugnação de fls. 228/245, em 20/03/2015.
Primeiramente, afirmou que teria apresentado manifestação de inconformidade contra
a não homologação das compensações, estando confiante de que o crédito seria
reconhecido integralmente e a compensações homologadas.
A seguir, passou a discutir as glosas feitas nos processos que controlam as Dcomps.
No que tange à aplicação da multa isolada, argumentou que seria inconstitucional.
Em seu entendimento, o fato da compensação ter sido homologada parcialmente
demonstraria sua boa fé.
Mencionou os princípios constitucionais, comentando que multa feriria o direito de
petição e que haveria afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Citou que a ADI 4905 estaria questionando a constitucionalidade da multa.
Requereu o direito a juntar novas provas ao longo do trâmite administrativo do
processo.
Citou jurisprudência judicial e solicitou que, no caso da impugnação não ser provida
ou ser parcialmente provida, pudesse compensar a multa em tela com créditos de PIS e
de Cofins.
Concluiu, para solicitar o provimento do seu recurso.
Posteriormente, em 30/01/2018, o interessado apresentou petição, para afirmar que
teria apresentado desistência das manifestações de inconformidade referentes aos
processos n 10930.900491/2013-76, 10930.900493/2013-65, 10930.900495/2013-54,
10930.903925/2012-17 e 10930.903924/2012-64, para aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária, mas que a discussão sobre a inconstitucionalidade da multa
permaneceria nestes autos.
Concluiu, para requerer que o presente processo permanecesse com a exigibilidade
suspensa até que se desse o julgamento da impugnação.
É o relatório.

5.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu por declarar
improcedente a impugnação, em Acórdão assim ementado :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720049/2015-68

Data do fato gerador: 30/04/2013, 31/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.

7.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Foi lavrado auto de infração para cobrança de multa isolada (§17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96), em razão de Declarações de Compensação não homologadas.

A multa isolada aplicada com base no § 17 continua vigente no sistema, ainda que
com a redação alterada:
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
REDAÇÃO ANTERIOR
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
REDAÇÃO ATUAL
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720049/2015-68

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Verifica-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação.
A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de não
homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito", que é efetivamente
o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
Desta forma, correta a aplicação da penalidade.
Quanto á alegação de ferimento a princípios constitucionais implica em análise de
inconstitucionalidade de texto legal em vigor, o que não é permitido aso julgadores
administrativos.
Assim, aplica-se ao caso o comando da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital